Tribunal: TJMT
Processo: 1044496-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044496-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE NAMBIKUARA WAKALITESU - CPF: 015.111.171-50 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/
c
repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado; (
ii
) a necessidade de realização de perícia datiloscópica; (
iii
) a configuração de cerceamento de defesa; e (
iv
) a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir

3. A inversão do ônus da prova no âmbito
consumerista
não desobriga a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A instituição financeira apresentou contrato firmado e documentos comprobatórios que demonstram a regularidade da contratação.

5. A alegação de que a assinatura seria fraudulenta não encontra respaldo probatório e não justifica a realização de prova pericial, considerando a ausência de indícios concretos de irregularidades nos documentos apresentados.

6. O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme
art
. 370 do CPC.

7. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou culpa grave, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, a sanção deve ser afastada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de Julgamento
: "É desnecessária a realização de prova pericial quando os documentos apresentados pela parte ré demonstram de forma satisfatória a regularidade da contratação, sendo indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé sem comprovação de dolo ou culpa grave."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 373, I; CPC,
art
. 425; CPC,
art
. 370; CPC,
art
. 80; CPC,
art
. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076/ES;
TJMT, RI 1011823-84.2022.8.11.0006
; TJMT,
ApCiv
1000281-48.2019.8.11.0047; TJSP,
ApCiv
1023003-16.2021.8.26.
0071;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1455010/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUNICE NAMBIKUARA WAKALITESU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT, que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização da perícia datiloscópica e afirma que não houve má-fé em suas alegações.

Diante disso, requer a anulação da sentença para a realização de perícia no contrato original e a exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada em primeira instância. Caso não seja este o entendimento, a reforma da sentença, condenando a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 259496655.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, o que torna aplicável as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do artigo 6.º do referido código.

É cediço que incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos
arts
. 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira apelada, resultando em descontos em seu benefício previdenciário que considera indevidos.

Contudo, é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de
comprovação mínima
do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a Autora.

Neste contexto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
(...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
.)

No caso em tela, a Apelante sustenta que a contratação seria fraudulenta e que sua assinatura teria sido escaneada, razão pela qual requer a nulidade da sentença para realização de perícia. Ocorre que a Autora se limita a negar a celebração do contrato, sem apresentar indícios ou provas da alegada fraude. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

No que tange ao argumento de que a autora é pessoa idosa, analfabeta e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades,
especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de contratação.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2.
O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega
. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. (...)” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8.11.0006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2023) (
g.n
)

Importante destacar que o argumento da parte apelante quanto à invalidade do contrato por conter assinatura digitalizada (“escaneada”) não se sustenta, visto que o Código de Processo Civil autoriza expressamente a apresentação de documentos em formato digital,
in
verbis
:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Quanto à necessidade de prova pericial, embora exista entendimento no sentido de determinar o retorno dos autos para a realização de prova requerida pela parte, entendo que a
e
l
a
se relega aos casos em que é a única forma de solucionar a demanda, sendo prescindível quando as demais provas já permitem formar convicção segura sobre os fatos.

No caso em tela, não se verifica no instrumento contratual apresentado qualquer indício de grosseira falsificação ou divergência significativa nas assinaturas que justifique a realização de prova pericial.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ( CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Os documentos apresentados nos autos são hábeis a ensejar julgamento antecipado da lide, assim, a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos,
agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.
2- Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.” (TJ-MT - AC: 10002814820198110047 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020) (
g.n
)

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada,
os quais infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial
, não se vislumbram razões para reformar a sentença para realização de prova pericial.

Com efeito, denota-se que o pedido [de realização de prova pericial] não é acompanhado de relevante fundamentação capaz de indicar qualquer vício ou irregularidade que comprometa a validade da sentença, não passando de mera irresignação da Autora e uma tentativa de ver a demanda reanalisada pelo juiz singular, sendo que incontroversa a validade da contratação.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha
(...).” (TJ-SP - Apelação Cível: 1023003-16.2021.8.26.0071 Bauru, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (
g.n
)

Além disso, como se sabe, o magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias
, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Desse modo, o julgador pode deferir a prova requerida, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso necessariamente configure cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido de afastar a condenação prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, o instituto da
litigância de má-fé
visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

Como cediço, para que haja a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do artigo supramencionado, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Com estas considerações, a condenação em comento deve ser
afastada
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019
)” (
g.n
)

Com essas considerações, não tendo sido comprovada a irregularidade na contratação do empréstimo consignado e diante de tudo mais que foi exposto, é nítida a desnecessidade de retorno dos autos para a instância de origem a fim de realizar perícia. Sendo válido o negócio jurídico, por consequência lógica não há que se falar em nulidade do contrato, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Eunice
Nambikuara

Wakalitesu
, tão somente para afastar a aplicação da multa prevista no art. 80, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025